Tribunal: STF
Processo: ARE 1289253
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS. CARÁTER GENÉRICO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NATUREZA JURÍDICA E FINALIDADES DA ENTIDADE ASSOCIATIVA: SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.119 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da 2ª Região:



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE LISTA. PRECEDENTES DO STJ. ASSOCIAÇÃO GENÉRICA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DA UNIÃO PROVIDAS. 1. No julgamento do RE nº 573.232, submetido à sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a representação processual em ação coletiva movida por associação em defesa dos seus filiados deve ser formalizada por meio da juntada de lista nominal e de autorizações individuais à petição inicial, definindo-se, assim, previamente, os beneficiários da demanda. 2. O referido entendimento foi adotado pelo STF em razão do disposto no art. 5º, XXI, da CRFB/88, segundo o qual ‘as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente’. A conclusão foi a de que a hipótese é de simples representação processual, isto é, em que as associações atuam não em nome próprio, mas em nome dos filiados que tenham concedido autorização específica para o ajuizamento da ação. 3. Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ‘firmou-se no sentido de que o mandado de segurança coletivo configura hipótese de substituição processual, por meio da qual o impetrante, no caso a associação, atua em nome próprio defendendo direito alheio, pertencente aos associados ou parte deles, sendo desnecessária para a impetração do mandamus apresentação de autorização dos substituídos ou mesmo lista nominal. Por tal razão, os efeitos da decisão proferida em mandado de segurança coletivo beneficia todos os associados, ou parte deles cuja situação jurídica seja idêntica àquela tratada no decisum, sendo irrelevante se a filiação ocorreu após a impetração do writ’ (...). 4. No caso específico deste mandado de segurança, a União Federal suscita outra questão relevante a ser analisada, qual seja, a ausência de interesse processual, eis que não há a comprovação de que a associação possua associados. 5. O fato de a jurisprudência dos Tribunais Superiores dispensar a apresentação de lista ou autorização dos associados para impetração do mandado de segurança coletivo não dispensa a necessidade de que se demonstre interesse na impetração do writ, com a comprovação da existência de associados, submetidos à jurisdição da autoridade apontada como coatora, submetidos ao recolhimento do tributo impugnado. 6. Verifica-se, da leitura do estatuto da Associação impetrante, a pertinência das alegações da União, no sentido de  
tratar-se de associação genérica, visto que o artigo 7º aponta que ‘Qualquer pessoa física, jurídica ou de direito público interno que seja contribuinte de qualquer tributo de competência da União, Estados ou Municípios, poderá ser admitida como Sócia’ (evento 1, OUT2, fl. 9 dos autos principais). Também da leitura do mesmo estatuto, é possível concluir que se trata de uma associação com objetivo genérico (evento 1, OUT2, fl. 8 dos autos principais), não sendo possível identificar uma categoria ou grupo específico de pessoas. 7. É evidente que a pretensão da associação impetrante, de defender interesse e direito individual homogêneo, de natureza tributária, em favor de quaisquer pessoas física, jurídica ou de direito público interno, sujeitas a qualquer regime de tributação, tem o potencial de causar tumulto processual inadmissível, caso as questões postas sejam julgadas em decisões separadas e em momentos distintos. 8. A ausência de legitimidade ativa e a falta de interesse processual da Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos – ANCT, ora apelada, em virtude da falta de representatividade de categoria ou grupo determinado, ante o caráter amplo e genérico dos interesses defendidos pela Associação, é entendimento consolidado no âmbito da Corte do TRF da 5ª Região. 9. Nessa linha, em 07/02/2023, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1339496, considerou que a Associação Brasileira de Contribuintes Tributários (ABCT), em razão do seu caráter genérico, podendo representar qualquer contribuinte brasileiro, não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo sem autorização expressa de seus associados. 10. Precedentes: (...) 11. Remessa necessária e apelação da União Federal providas” (fl 1, e-doc. 1460).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 1520).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XVII, XVIII, XXXV e al. b do inc. LXX do art. 5º da Constituição da República, bem como as Súmulas ns. 629 e 630 deste Supremo Tribunal. 



    Defende que, “em seu estatuto, demonstra que não representa o conjunto de todos os cidadãos da República, mas tão somente àqueles que resolveram se filiar, livremente. Portanto, existe pertinência subjetiva entre as medidas instauradas pelo ente associativo e a qual se prestou exercer, nos moldes de seu estatuto, e com fulcro no Art. 5º, LXX, ‘b’, da CF/88, bem como as Súmulas 629, 630 e Tema 1.119 do STF” (fl. 17, e-doc. 1533).



    Pede o “provimento do presente Recurso Extraordinário para reformar o acórdão combatido, na medida em que afronta o art. 5º, Inciso LXX, ‘b’ da Constituição Federal de 1988, reconhecendo-se, por resultado, diante da hipótese de substituição processual, a legitimidade ativa e o interesse processual da associação, que decorrem diretamente do texto constitucional, onde constam os requisitos de impetração do Mandado de Segurança Coletivo, bem como diante do Tema 1.119 e Súmula 629 do STF, devendo, assim, retornar os autos para origem, a fim de julgar o mérito do mandamus” (fl. 21, e-doc. 1533).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 1541).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “não é necessário reexame de fatos e provas para verificar a legitimidade ativa e interesse processual da associação, que decorrem do artigo 5º, LXX, ‘b’ da CF/88” (fl. 4, e-doc. 1547).



    Salienta que “a ANCT não representa o conjunto de todos os cidadãos da república, mas tão somente àqueles que resolveram se filiar, livremente, portanto o v. acórdão, nos termos em que foi prolatado tenta impedir o exercício da ANCT em defesa dos filiados sob o argumento de que ela represente todo e qualquer contribuinte de tributos em território nacional” (fl. 5, e-doc. 1547).



    Assevera que “a associação demandante atua na defesa tributária de seus membros e filiados, na forma do Art. 5º, LXX ‘b’ da CF de 1988, cuja união indissociável e umbilical entre o ente associativo e os seus filiados se dá, exatamente, pelo ponto nodal de convergência presente no caso dos autos, qual seja, defesa dos contribuintes, tudo objetivando minimizar a carga tributária em favor de seus filiados” (fl. 9, e-doc. 1547).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Como assinalado na decisão agravada, após análise do conjunto fático-probatório, o Desembargador Relator resolveu a controvérsia sobre a legitimidade ativa da agravante para impetração de mandado de segurança coletivo, nestes termos:



    “Realmente, o fato de a jurisprudência dos Tribunais Superiores dispensar a apresentação de lista ou autorização dos associados para impetração do mandado de segurança coletivo não dispensa a necessidade de que se demonstre interesse na impetração do writ, com a comprovação da existência de associados, submetidos à jurisdição da autoridade apontada como coatora, submetidos ao recolhimento do tributo impugnado. 



    Verifica-se, da leitura do estatuto da Associação impetrante, a pertinência das alegações da União, no sentido de tratar-se de associação genérica, visto que o artigo 7º aponta que ‘Qualquer pessoa física, jurídica ou de direito público interno que seja contribuinte de qualquer tributo de competência da União, Estados ou Municípios, poderá ser admitida como Sócia’ (evento 1, OUT2, fl. 9 dos autos principais). 



    Também da leitura do mesmo estatuto, é possível concluir que se trata de uma associação com objetivo genérico (evento 1, OUT2, fl. 8 dos autos principais), não sendo possível identificar uma categoria ou grupo específico de pessoas, verbis:



      ‘Artigo 3º – Objetivo O objetivo da ANCT será o de representar os interesses dos associados em âmbito administrativo e judicial, especialmente quanto a recuperação bem como minimização de tributos Federais, Estaduais e Municipais, tudo com fim na defesa dos anseios de seus associados.’ 



    Ainda quanto ao objetivo, prevê a ata de fundação que a Associação tem o propósito de ‘elaborar estudos e projetos para subsidiar as políticas públicas para o setor tributário; desenvolver planos e programas com enfoque na justiça tributária; criar e manter bases de dados diversas para subsidiar estudos e propostas específicas e globais para o setor tributário; disseminar na sociedade o interesse e a importância da justiça tributária; promover o intercâmbio de informações com entidades afins, na permanente busca do aprimoramento do setor tributário; representar seus associados junto ao poder público e à sociedade de uma forma geral, especialmente junto ao poder judiciário para defesa de seus anseios, inclusive a recuperação de créditos tributários bem como a minimização da carga fiscal Federal, Estadual e Municipal; e incentivar a realização, por parte de instituições de ensino e pesquisa, de trabalhos sobre temas de interesse comum de seus associados’ (fl. 11, evento 93, OUT2). 



    Concessa venia, a impetrante/apelada pretende discutir judicialmente todas as questões tributárias que possam aproveitar a qualquer contribuinte que queira se associar. 



    Assim sendo, é evidente que a pretensão da associação impetrante, de defender interesse e direito individual homogêneo, de natureza tributária, em favor de quaisquer pessoas física, jurídica ou de direito público interno, sujeitas a qualquer regime de tributação, tem o potencial de causar tumulto processual inadmissível, caso as questões postas sejam julgadas em decisões separadas e em momentos distintos” (fl. 1, e-doc. 1440; e fl. 1, e-doc. 1441).



    Rever o decidido pelas instâncias ordinárias, para avaliar o interesse recursal e o caráter genérico da associação agravante, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório do processo e das cláusulas do estatuto da entidade associativa, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL. CARÁTER GENÉRICO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA EMPRESA AGRAVANTE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.119 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NATUREZA JURÍDICA E FINALIDADES DA ENTIDADE ASSOCIATIVA: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.555.947-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).



“Direito processual civil. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança coletivo. Associação nacional dos contribuintes de tributos. Ilegitimidade ativa. Tema 1.119. Inaplicabilidade. Associação genérica. Violação ao efeito devolutivo não verificada. Compreensão diversa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Súmula 279/STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pela Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão de Tribunal Regional Federal que denegou mandado de segurança coletivo. 2. No mandado de segurança coletivo, a associação impetrante buscava excluir o ICMS e ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS para seus filiados. 3. O Tribunal Regional Federal entendeu que a impetrante não comprovou que seus associados estavam sujeitos ao recolhimento dos tributos em tela. Por isso, concluiu pela ausência de interesse processual e denegou a segurança. A impetrante alega ter legitimidade ativa para pleitear a segurança em nome de seus associados. 4. A decisão monocrática no recurso extraordinário manteve o entendimento, aplicando a Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal e reconhecendo a ilegitimidade ativa da associação por ser ‘genérica’, afastando a aplicação do Tema nº 1.119 da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 5. Há três questões em discussão: (i) saber se uma associação genérica, como a Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos, possui legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança coletivo, dispensando-se autorização expressa de seus associados e lista de filiados, conforme o tema 1.119 da Repercussão Geral; (ii) saber se houve violação ao efeito devolutivo dos recursos; e (iii) saber se o reexame das premissas fáticas e probatórias, bem como da legislação infraconstitucional aplicável pelo Tribunal de origem, inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 6. O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que associações atuam como substitutos processuais em mandado de segurança coletivo, dispensando autorização expressa dos associados e a lista de filiados (Tema nº 1.119 da Repercussão Geral). 7. Contudo, conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, este entendimento não se aplica a associações genéricas, como a agravante, que apresenta indeterminação do objeto social e do rol de associados. 8. A matéria trazida para ser examinada diz com a verificação da legitimidade da agravante para impetrar mandado de segurança coletivo, o que foi abordado na decisão agravada. Não há falar, portanto, em violação ao efeito devolutivo. 9. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, para se contrapor ao entendimento sobre a ausência de interesse processual e de comprovação da sujeição dos associados aos tributos, demandaria o reexame de fatos e provas e a interpretação de legislação infraconstitucional, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo 10. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE n. 1.334.828-ED-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 1º.10.2025).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÕES GENÉRICAS. EXAME DE FATOS E PROVAS.  
SÚMULA 279/STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. I – O Tribunal de origem, a partir do contexto probatório e da legislação infraconstitucional pertinente, entendeu pela ausência de legitimidade ativa da associação. II – O recurso extraordinário não é meio de impugnação adequado para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos elementos fáticos da controvérsia (Súmula 279 do STF). III – Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.380.620-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 23.10.2023).



    7. Ademais, improcedente a alegação recursal de que “constam os requisitos de impetração do Mandado de Segurança Coletivo (...) diante do Tema 1.119 e Súmula 629 do STF” (fl. 21, e-doc 1533).



    No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.293.130-RG, Tema 1.119, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia e reafirmou a jurisprudência no sentido de ser “desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil” (Plenário, DJe 8.1.2021). 



    Entretanto, este Supremo Tribunal ressalvou a aplicação do Tema 1.119 às associações genéricas, conforme voto-vogal do Ministro Luís Roberto Barroso: “Entendo, conforme consta do voto do relator, que, no caso concreto, esta Corte não analisou se associações genéricas, que não representam quaisquer categorias econômicas e profissionais específicas, como é o caso da ANCT, podem ter seus associados beneficiados por decisões em mandado de segurança coletivo. Ou seja, esse tema ainda está em aberto e pode vir a ser arguido pela União e discutido pelas instâncias ordinárias e, inclusive, em outro momento, por esta Corte” (Voto-vogal no ARE n. 1.293.130-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 10.2.2022).



    O Tribunal de origem, de forma correta, afastou a aplicação do Tema 1.119, com o seguinte fundamento:



    “Nessa linha, em 07/02/2023, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1339496, considerou que a Associação Brasileira de Contribuintes Tributários (ABCT), em razão do seu caráter genérico, podendo representar qualquer contribuinte brasileiro, não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo sem autorização expressa de seus associados. 



    O voto vencedor apontou a distinção com a tese firmada no tema 1119 (‘É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil’), tendo em vista que esta se fundamenta no fato de que a entidade representa uma categoria profissional” (fl. 1, e-doc. 1441).



    Inaplicável na espécie a tese fixada no Tema 1.119 da repercussão geral. 



    Nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



     



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora